Tribunal: TJDFT
Processo: 0707235-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO (REVISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA). PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL GENÉRICA. ABUSIVIDADE DE TAXAS CONTRATUAIS NÃO ESPECIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 381 DO STJ. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA ACERCA DA EXISTÊNCIA DO FATO E DO NEXO CAUSAL. INOBSERVÂNCIA DE DEVERES BÁSICOS DE CAUTELA. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA VERIFICADA. TAXA DE JUROS. PERCENTUAL MÉDIO DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver ao órgão julgador competente a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada.
2. É vedado ao magistrado, em contratos bancários, conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas contratuais (Súmula 381 do STJ). Dessa forma, não havendo delimitação, de modo específico e individualizado, das taxas consideradas abusivas, limitando-se à impugnação genérica do contrato pactuado sob o rótulo de "lesivo", não se conhecerá do pedido. Recurso parcialmente conhecido.
3. Consoante regramento previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a regra geral para a responsabilidade civil pelo fato do serviço é a objetiva, segundo a qual o fornecedor responsabiliza-se independentemente da existência de culpa. Contudo, a incidência do diploma consumerista não exime a parte consumidora de comprovar, minimamente, a ocorrência de falha na prestação do serviço. Ademais, o prestador dos serviços poderá se eximir do dever de indenizar se ficar demonstrada, nos termos do § 3o do dispositivo supramencionado, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
4. A respeito de fraude no âmbito de operações bancárias, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, quando ela se mostra conexa à atividade econômica e aos riscos inerentes à sua exploração, permanece responsável, de forma objetiva, a instituição financeira. Trata-se do chamado “fortuito interno”, nos termos da súmula 479 do STJ.
5. Afasta-se o “fortuito interno” quando não restar caracterizada qualquer falha na prestação de serviço. Isso porque a culpa exclusiva da vítima é hipótese de excludente da responsabilidade civil objetiva, não podendo, pois, prevalecer a tentativa de responsabilização da instituição financeira quando, em verdade, o prejuízo decorreu, única e exclusivamente, da inobservância dos deveres básicos de cuidado exigidos de qualquer cidadão.
6. É assente o entendimento segundo o qual as instituições financeiras não sofrem limitações da Lei de Usura ou do artigo 192, §3o, da norma constitucional, este revogado pela Emenda Constitucional no 40, de 29 de maio de 2003, não havendo ilegalidade na pactuação em patamar acima de 12% ao ano (Súmula 596 do STJ). É, porém, cabível a redução dos juros remuneratórios desde que haja comprovação de abusividade da taxa pactuada, o que não restou demonstrado nos autos.
7. Admite-se a incidência da capitalização mensal de juros em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/00 (em vigor como MP 2.170/01), desde que expressamente pactuada.
8. Por "expressamente pactuada", deve-se entender a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, dispensando-se a inclusão de cláusula com redação que expresse o termo "capitalização de juros" (REsp 973827/RS, Recurso Especial Repetitivo, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).
9. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.